Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. BENEFÍCIO DO INSS. APOSENTADORIA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia consiste na possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de crédito de natureza não alimentar.
2. A penhorabilidade de proventos, salários e remunerações constitui exceção à regra, ante a superveniência de alguma das seguintes situações: (i) pagamento de prestação alimentícia ou (ii) quando o valor percebido pelo Executado exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Satisfeito qualquer um dos requisitos anteriores, ainda subsiste uma condição trazida pelo julgador superior, que é (iii) a preservação da dignidade do devedor e de sua família.
3. O caso concreto (i) o crédito não constitui hipótese de natureza alimentar, de acordo com a aferição do acervo fático-probatório; (ii) não envolve ganhos acima de 50 (cinquenta) salários-mínimos. A condição para a penhorabilidade está adstrita, quanto a tal requisito, ao montante auferido pelo devedor, e não ao quantitativo da dívida.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituição da penhora.